Tribunal: TCU
Processo: 019.941/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos por Ricardo Teobaldo Cavalcanti contra o Acórdão 3491/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao embargante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.